Tribunal: TJDFT
Processo: 0739735-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DESPACHO 1. Em atenção ao pedido sob ID 54577899, saliento que o agravo de instrumento não foi conhecido nesta instância recursal, tendo sido interposto recurso de agravo interno, que não possui efeito suspensivo e encontra-se pendente de julgamento por este Colegiado. De qualquer modo, defiro apenas o encaminhamento desta informação à primeira instância, servindo-se a Secretaria deste despacho, ao qual dou força de ofício. 2. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade recursal no agravo interno, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006